Tribunal: TJDFT
Processo: 0000375-69.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PROMESSA DE MAL INJUSTO. CRIME CONTRA MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NARRATIVA COESA E HARMONIOSA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la.

2. Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, e, em especial, corroborada por outros elementos de prova, possui presunção de veracidade, salvo se houver contraprova.

3. Recurso desprovido.